Tribunal: CARF
Processo: 13888.721036/2014-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CHARLES MAYER DE CASTRO SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Período de apuração: 01/12/2009 a 31/12/2009
PIS/COFINS. EMBARGOS INOMINADOS. INEXATIDÕES MATERIAIS. ACOLHIMENTO.
Acolhem-se os embargos inominados devem ser acatados para correção das inexatidões materiais devidas a lapso manifesto, mediante a prolação de um novo acórdão
PIS/COFINS. RECOF. SUSPENSÃO .CO-HABILITAÇÃO. DESNECESSIDADE.
A venda com suspensão das contribuições em virtude do RECOF exige que a compradora seja previamente habilitada no RECOF, não existindo necessidade de que a vendedora enseja co-habilitada.
VENDA SUSPENSÃO. REQUISITOS. VERDADE MATERIAL
A ausência do registro na Nota Fiscal da expressão Saída com suspensão do PIS/COFINS, da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, para estabelecimento habilitado ao Recof, não descaracteriza a suspensão do IPI, desde que a venda ocorra com tal finalidade.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13888.721036/2014-48
Recurso no
Embargos
Acórdão no
3201-006.418 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2020
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
WIPRO DO BRASIL INDUSTRIAL S.A.

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Período de apuração: 01/12/2009 a 31/12/2009
PIS/COFINS. EMBARGOS INOMINADOS. INEXATIDÕES MATERIAIS.
ACOLHIMENTO.
Acolhem-se os embargos inominados devem ser acatados para correção das
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto, mediante a prolação de um
novo acórdão
PIS/COFINS.
RECOF.
SUSPENSÃO
.CO-HABILITAÇÃO.
DESNECESSIDADE.
A venda com suspensão das contribuições em virtude do RECOF exige que a
compradora seja previamente habilitada no RECOF, não existindo necessidade
de que a vendedora enseja co-habilitada.
VENDA SUSPENSÃO. REQUISITOS. VERDADE MATERIAL
A ausência do registro na Nota Fiscal da expressão “Saída com suspensão do
PIS/COFINS, da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, para
estabelecimento habilitado ao Recof, não descaracteriza a suspensão do IPI,
desde que a venda ocorra com tal finalidade.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos Inominados, com efeitos infringentes, para dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário, para que a unidade de origem, ultrapassadas os fundamentos do indeferimento do
pedido (permitindo a aplicação, no caso concreto, da suspensão do PIS/Cofins nas vendas
realizadas pela Recorrente), prossiga na análise do litígio, proferindo novo Despacho Decisório,
determinando, se outro óbice não houver, o quantum a ser restituído. O julgamento deste
processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do
processo 13888.721005/2014-97, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Charles Mayer de Castro Souza – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Paulo Roberto Duarte Moreira, Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Suplente
convocada), Laércio Cruz Uliana Junior e Charles Mayer de Castro Souza (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.721036/2014-48
Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-006.418 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.721036/2014-48

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 3201-006.416, de 29 de janeiro de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de Embargos de Declaração que foram recebidos pelo Presidente desta
Turma como Embargos Inominado nos termos do art. 66 do Regimento Interno do CARF.
Origina-se os autos de Pedido de Restituição de suposto pagamento indevido ou a
maior formalizado em papel.
Na apreciação do Pedido de Restituição, por meio do Despacho Decisório, a
autoridade fiscal de jurisdição concluiu, em síntese: i) a improcedência do Pedido de Restituição
do crédito pretendido; ii) a ausência de direito à retificação da DCOMP (...) ou à sua revisão de
ofício; e iii) e a impossibilidade de se reconhecer o direito à suspensão do PIS e COFINS no
período de apuração das notas fiscais anexadas pelo contribuinte neste processo.
Cientificada do Despacho Decisório, a interessada apresentou a Manifestação de
Inconformidade, tecendo amplamente seus argumentos fáticos e jurídicos, cita a jurisprudência
que entende aplicável ao caso e, por fim, solicita: em preliminar, que seja admitida a aferição
material do pleito realizado e, no mérito, que diante da inexistência de obrigatoriedade da
Manifestante se co-habilitar no regime do RECOF para fornecimento à empresa habilitada, sem
prejuízo da insofismável viabilidade de mitigação de erro formal no preenchimento das Notas
Fiscais de saída, prestigiando-se a verdade material, necessário se faz o reconhecimento do
direito creditório sustentado, com o consequente deferimento da restituição pleiteada.
Após, foi proferido julgamento pela DRJ que assim restou consignado na ementa,
vejamos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS (...) RECOF. SUSPENSÃO . HABILITAÇÃO.
A venda com suspensão das contribuições em virtude do RECOF exige que a
compradora seja previamente habilitada no RECOF e preencha os demais requisitos
legais.
RECOF.
Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre suspensão do
crédito tributário. Somente poderá efetuar vendas com suspensão no regime do Recof a
pessoa jurídica previamente habilitada ou co-habilitada pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil.
VENDA SUSPENSÃO. REQUISITOS NOTA FISCAL A ausência do registro na Nota
Fiscal da expressão “Saída com suspensão do IPI, da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins, para estabelecimento habilitado ao Recof - ADE SRRF no xxx, de
xx/xx/xxxx” descaracteriza a suspensão.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração:
01/03/2009 a 31/03/2009 PEDIDO DE RESTITUIÇÃO (PER). INDÉBITO DE
CONTRIBUIÇÃO EXTINTA MEDIANTE COMPENSAÇÃO. NÃO CABIMENTO.
Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-006.418 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.721036/2014-48

Inexiste previsão legal de apuração de indébito de tributo e/ou contribuição extinto
mediante compensação.
DECISÕES
ADMINISTRATIVAS.
VINCULAÇÃO
DEPENDENTE
DE
DISPOSIÇÃO LEGAL EXPRESSA.
Os julgados, mesmo quando administrativos, e a doutrina somente vinculam os
julgadores administrativos de Primeira Instância nas situações expressamente previstas
nas normas legais.
RESSARCIMENTO. JUROS.
O ressarcimento de créditos não se assemelha à restituição de indébitos e, por absoluta
falta de previsão legal, não comporta a incidência de juros.
PRELIMINAR DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS ADMINISTRATIVOS.
Os órgãos administrativos da Administração Pública exercem atividade vinculada, com
estrita observância dos atos praticados pelo Poder Executivo e das leis promulgadas
pelo Poder Legislativo, falecendo-lhes competência para apreciar argüições de violação
aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade de atos e leis regularmente
editados, atribuição esta privativa do Poder Judiciário.

A contribuinte em recurso voluntário pediu reforma repisando os mesmo termos
da manifestação de inconformidade.
Na apreciação da matéria o colegiado resolveu pela remessa dos autos para a
realização de diligência pela autoridade preparado para elucidar as questões apontadas na
Resolução.
No entanto, aduz a fiscalização em sua manifestação em relação à diligência
solicitada:
(...) o processo em análise, diferentemente do acórdão paradigma, trata de pedido de
restituição. No entendimento do contribuinte ele possuía um pagamento indevido ou a
maior, contudo sua real intenção seria a retificação de débito informado em Dcomp,
cujo crédito advém de ressarcimento de IPI. Ou seja, na visão do interessado a
diminuição do débito anteriormente compensado nessa Dcomp ensejaria a possibilidade
de pleitear a restituição, como crédito de pagamento indevido ou a maior, do valor
consumido na compensação. O fundamento do indeferimento do pedido de restituição,
diferentemente do processo paradigma, foi pelos seguintes motivos: ausência de co-
habilitação; ausência do efetivo pagamento a ser restituído; ausência de informações
necessárias em notas fiscais; decadência.
A manifestação da autoridade preparado foi recepcionado como Embargos
Inominado pelo Presidente dessa Turma, conforme abaixo:
Com essas considerações, com espeque no art. 66 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9
de junho de 2015 - RICARF, acolho a Informação Fiscal Seort / DRF do Brasil em
Piracicaba, (...), como embargos inominados em face da Resolução (...), para que uma
nova decisão seja proferida, em consideração à matéria efetivamente controvertida nos
autos.
É o relatório.
Fl. 412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-006.418 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.721036/2014-48

Voto
Conselheiro Charles Mayer de Castro Souza, Relator
Das razões recursais

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 3201-006.416, de 29 de janeiro de 2020, paradigma desta
decisão.
O Recurso é tempestivo
ADMISSÃO EMBARGOS INOMINADOS
O presente recurso foi recepcionado como Embargos Inominados diante
da manifestação da unidade de origem em fls. 349/350.
Aduz a fiscalização que o acórdão “adotou nos exatos termos como
fundamento os argumentos exteriorizados pelo Conselheiro Robson José
Bayerl,
extraído
do
acórdão
no
3401-001.275
(processo
no
13888.910728/2012-05). Nesse processo tratava-se de DCOMP, cujo
crédito lastreado para fins de compensação era pagamento indevido ou a
maior (PGIM), e o fundamento da não homologação foi o fato de o
crédito lastreado pelo contribuinte estar todo alocado a um débito já
declarado em DCTF, quando da transmissão da declaração de
compensação.”
Com isso sua irresignação é no sentido que aqui se discute ressarcimento
de IPI, sendo matéria diferente.
No mesmo sentido se manifestou o Presidente dessa Turma:
Como se vê, a atenta Autoridade Diligenciante percebeu que há diferenças entre
os lotes 03.JLH.0318.REP.28-18 (cujo paradigma é o presente processo) e
B3.0517.048.REPET (cujo paradigma é o processo 13888.910728/2012-05), de
forma que os termos da decisão da 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção
de Julgamento não poderiam ser reproduzidos indiscriminadamente, como foram
na Resolução no 3201-001.492.
Deste modo, acolho os Embargos Inominados e passo a proferir novo
voto conforme abaixo.

MÉRITO
No mérito o processo tem a seguinte lide, conforme voto da DRJ:
Da possibilidade de deferimento do pedido de restituição no formato realizado 1)
Quitação dos tributos por meio de compensação de crédito de ressarcimento de
IPI – crédito oriundo do princípio da não-cumulatividade que pressupõe o
pagamento antecipado pelo contribuinte 2) Artigo 165 do CTN que não
contempla a restrição proposta – 3) Prevalência do direito material sobre o rigor
Fl. 413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-006.418 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.721036/2014-48

formal –4) Violação dos princípios que regem a Administração Pública (artigo 2o
e seguintes da Lei no 9.784/99)
Assim alegou a contribuinte que:
Ocorre que a Recorrente, em que pese ter fornecido para empresa homologada
no RECOF – Caterpillar do Brasil Ltda, manteve em sua base de cálculo
tributável, a suspensão de PIS e COFINS previstas na legislação, apurando
equivocadamente e recolhendo A MAIOR os citados tributos. Em outras
palavras, ao constituir sua base de cálculo de PIS e do COFINS não
desconsiderou as vendas com suspensão para a Caterpillar Brasil Ltda, portanto,
recolheu mais do que deveria
Nesse sentido, o despacho decisório lançou o seguinte pleito da
contribuinte:
a) Um de seus principais clientes é a empresa Caterpillar Brasil Ltda;
b) Seu cliente Caterpillar, consoante Ato Declaratório Executivo - ADE - SRF no
8, de 18/03/2004, é pessoa jurídica homologada no RECOF – Regime Aduaneiro
de Entreposto Industrial sob Controle Informatizado.
c) Por ser homologada ao RECOF seu cliente usufrui, além da não incidência do
IPI e ICMS, da suspensão do PIS e COFINS.
d)Como fornecedor da Caterpillar, o interessado não aplicou a suspensão
prevista em relação ao PIS e COFINS, apurando tais tributos a maior e os
extinguindo por meio de compensação (Declaração de Compensação – DCOMP)
com saldo de crédito proveniente de ressarcimento de IPI.
e) Assim o montante apurado de COFINS em março de 2009 foi de R$
76.302,41
o qual foi compensado através da DCOMP no
25973.48611.140409.1.3.01-2121, transmitida em 14/04/2009. Logo a extinção
do débito de R$ 76.302,41 se deu por meio de compensação, não havendo DARF
pago.
Com isso continua a fiscalização, passando fundamentar da seguinte
forma:
Do acima exposto, depreende-se que os produtos remetidos ao estabelecimento
autorizado a operar o regime RECOF, não obstante as demais condições,
poderiam sair do estabelecimento fornecedor com suspensão do IPI, da
Contribuição para o PIS e da COFINS, na hipótese de constar do documento de
saída a expressão : "Saída com suspensão do IPI, da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, para estabelecimento habilitado ao Recof - ADE SRRF no
xxx, de xx/xx/xxxx". No entanto as notas fiscais que o contribuinte anexou ao
presente pedido de restituição não contém a aludida expressão, seja quanto ao
PIS seja quanto a COFINS, descumprindo assim regra obrigatória para efetuar a
saída produtos com suspensão do PIS e COFINS.
Assim, conclui-se que os argumentos apresentados pelo contribuinte não tem o
condão de possibilitar uma revisão de ofício na DCOMP no
07515.55428.261009.1.7.01-8080.
Por conseguinte, ficam demonstrados : i) a improcedência do Pedido de
Restituição do crédito pretendido, ii) a ausência de direito à retificação da
DCOMP no 07515.55428.261009.1.7.01-8080 ou à sua revisão de ofício , iii) e a
impossibilidade de se reconhecer o direito à suspensão do PIS e COFINS no
período de apuração das notas fiscais anexadas pelo contribuinte neste processo,
março de 2009.
Fl. 414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-006.418 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.721036/2014-48

O pleito da contribuinte foi julgado improcedente o pleito da contribuinte
por impossibilidade de se reconhecer o direito a suspensão do PIS e da
COFINS e ausência de retificação da DCOMP.
Ademais a DRJ ao fundamentar utilizou o argumento que a contribuinte
deveria estar co-habilitada para ter o direito a suspensão.
No entanto a contribuinte sustenta que constou de modo equivocado em
suas notas o recolhimento a maior do PIS/COFINS, quando, deveria
constar que ocorreu com a venda com fins de exportação a empresa
Caterpilar cuja tinha o RECOF,:
No motivo do pedido de restituição, a Manifestante sustentou que os
recolhimentos a maior de PIS e COFINS decorreram exclusivamente do cômputo
indevido em suas bases de cálculos das Notas Fiscais relativas às operações com
a Caterpillar, as quais não deveriam compor a base tributável, uma vez que essas
contribuições estavam sujeitas ao RECOF, portanto suspensas do pagamento
dessas contribuições. (e-fl 230)
Para tanto, juntou uma série de documentos que demonstram a
efetividade da venda para empresa Caterpilar, ainda colaciona solução de
consulta número 28 de 07:
SOLUÇÃO DE CONSULTA No 28 de 26 de Setembro de 2007 ASSUNTO:
Regimes Aduaneiros EMENTA: Regime Especial de Entreposto Industrial
sob Controle Informatizado - Recof. Somente as mercadorias de origem
nacional remetidas às empresas autorizadas a operar o regime Recof poderão sair
do estabelecimento do fornecedor nacional com suspensão do IPI, da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins. A venda de mercadorias de origem
nacional à empresas que estão no regime Recof, com suspensão do IPI e das
Contribuição para o PIS/Pasep e da cofins, não geram direito à manutenção dos
créditos.
Ao meu ver assiste razão a contribuinte, apesar de não constar em notas
fiscais sua suspensão ou fim específico de exportação as operações
ocorreram, não tendo necessidade de co-habilitação para tal hipótese.
Atualmente não existe qualquer imposição de que empresas que realizam
venda para empresas no RECOF, tenha de estar co-habilitadas para
suspensão da tributação, pois, deve ter extensão aos benefícios do
RECOF aos fornecedores das empresas “recofianas” para que seja
implementado os benefícios e facilidades do próprio regime aduaneiro.
Sendo a compradora do RECOF, a contribuinte assiste razão para
suspensão dos tributos, no entanto, isso não implica que não deva existir
um rigor para comprovar tal extensão da suspensão.
Em verdade a contribuinte deixou de fazer tal suspensão na emissão das
notas fiscais e lá constar a informação de que tratava-se de venda para
empresa do RECOF.
No outro vértice, o rigor é a demonstração de que houve realmente venda
e comercialização para empresa do RECOF, que foi demonstrado por
vasta comprovação documental carreada aos autos.
Fl. 415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-006.418 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.721036/2014-48

Desse modo, deve ser rechaçado o argumento do despacho decisório de
que não foi possível reconhecer a suspensão do PIS e da COFINS na
época.
É de ressaltar que o processo que se discute o PIS e COFINS encontram-
se nesse CARF, sendo o processo paradigma n 13888.910728/2012-05
que foi assim julgado:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL COFINS Data do fato gerador: 20/06/2008
COMPENSAÇÃO. PROVA SUFICIENTE DA EXISTÊNCIA DO CRÉDITO.
DOCUMENTOS CONTÁBEIS E FISCAIS. HOMOLOGAÇÃO.
Deve ser homologada a compensação em que a declarante tenha comprovado
suficientemente, mediante documentos contábeis e fiscais, a existência do direito
vc g

Nesse esteira, adoto o entendimento que basta demonstrar que a venda
foi efetivada para empresa que estava no RECOF.
Se assevera que a IN 757/07 em seu art. 28, assim trata o assunto:
Art. 28. Os produtos remetidos ao estabelecimento autorizado a operar o regime
sairão do estabelecimento do fornecedor nacional com suspensão do IPI, da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devendo constar do documento de
saída a expressão: "Saída com suspensão do IPI, da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, para estabelecimento habilitado ao Recof - ADE SRRF no
xxx, de xx/xx/xxxx".
Parágrafo único. Nas hipóteses a que se refere este artigo:
I - é vedado o registro do valor do IPI com pagamento suspenso na nota fiscal,
que não poderá ser utilizado como crédito; e II - não se aplicam as retenções
previstas no art. 3o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002.
Conforme dicção do mencionado artigo acima, basta venda para o
estabelecimento autorizado, no caso, havendo o erro em nota fiscal e a
contribuinte demonstrando o equívoco, deve ser provido o seu recurso,
devendo a unidade de origem apurar os valores devidos.
Ademais, o Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira, teceu os
seguintes pontos durante o debate do persente julgamento:
1. Pedido de restituição de PIS/Cofins que se alega apurado a maior e
extinto em Dcomp com crédito proveniente de ressarcimento de IPI.
2. Contribuinte aduz que por equívoco deixou de realizar vendas com a
suspensão das Contribuições à Caterpilar, que é habilitada no Recof.
3. Pede a restituição dos valores pagos a maior
4. DRF indeferiu o pedido sob os fundamentos:
a. Não houve pagamento de PIS e Cofins, mas sim uma extinção de
débitos por meio de compensação. Tal situação não possui amparo legal
para a restituição do indébito.
b. A Dcomp em que se compensou o PIS/Cofins com crédito de
ressarcimento de IPI não pode ser alterada (retificada) para reduzir
débitos pois já homologada.
Fl. 416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-006.418 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.721036/2014-48

c. Na NF de venda para a Caterpilar não constou o requisito obrigatório
do texto de que a saída foi com suspensão.
5. Contribuinte entende que a co-habilitação somente é exigida do
fornecedor industrial que que adquire/importa partes, peças e
componentes necessários à fabricação de bens destinados à habilitada no
Recof. Obtido a habilitação, o fornecedor industrial goza dos mesmos
benefícios em suas operações.
6. DRJ manteve o indeferimento do Despacho Decisório e acrescentou a
obrigatoriedade de co-habilitação e os requisitos da NF
7. A conversão em diligência teve como fundamento a semelhança com o
PAF 13888.910728/2012-05, o qual se tratava de pagamento a maior por
DARF de PIS e Cofins, que igualmente estariam suspenso em razão de
vendas à Caterpilar.
8. A decisão da DRJ naquele PAF sustentou-se na inexistência de prova
da liquidez e certeza do crédito, pois não foram juntados os registros
contábeis da operação.
9. A diligência foi cumprida e dado provimento ao RV, com o
fundamento:
“ O feito tramitou em 1a instância sem que a Recorrente fizesse
prova suficiente do indébito, posto que alegava ser beneficiária da
suspensão do tributo por vender mercadorias à pessoa jurídica
habilitada no RECOF sem juntar os respectivos documentos
contábeis e fiscais que espelhassem as operações.

Ocorre que, em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente supriu
tal carência probatório, de modo que este Colegiado resolveu
converter o feito em diligência para que a unidade preparadora da
RFB se manifestasse conclusivamente acerca da procedência,
disponibilidade e suficiência do direito creditório.”
10. Entendo que a diligência fiscal afastou (reconsiderou) a exigência de
co-habilitação pois que entende que as vendas foram à empresa
habilitada no RECOF:
“4. Ademais, da análise do Livro de Registro de Entradas e Saídas,
do DACON, dos documentos fiscais apresentados pela recorrente e
tendo em vista que as notas fiscais apresentadas são de venda de
produtos a empresa beneficiária do RECOF e, por consequência,
com benefício da suspensão do PIS/Pasep e Cofins em suas
aquisições no mercado interno, dentro das condições previstas no
ADE no 53, de 24 de julho de 2006 e da IN SRF 417/2004]”
11. Voltando à apreciação do despacho admitido como embargos
inominado, neste processo não se discute a restituição de IPI, mas de PIS
e Cofins que, nas vendas à empresa habilitada no Recof estão amparadas
pela suspensão desses 3 tributos.
Fl. 417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-006.418 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.721036/2014-48

12. Entendo que a SC 28/2007 vai ao encontro da pretensão do
contribuinte; ou seja, a exigência de habilitação no Recof recai tão-só
sobre o adquirente – a Caterpliar.
Assim, dou parcial provimento ao Recurso Voluntário.
CONCLUSÃO.
Diante do exposto, voto, em acolher os Embargos Inominados, com
efeitos infringentes, para dar provimento parcial ao Recurso Voluntário,
para que a unidade de origem, ultrapassadas os fundamentos do
indeferimento do pedido (permitindo a aplicação, no caso concreto, da
suspensão do PIS/Cofins nas vendas realizadas pela Recorrente), prossiga
na análise do litígio, proferindo novo Despacho Decisório, determinando,
se outro óbice não houver, o quantum a ser restituído.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de acolher os Embargos
Inominados, com efeitos infringentes, para dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para
que a unidade de origem, ultrapassadas os fundamentos do indeferimento do pedido (permitindo
a aplicação, no caso concreto, da suspensão do PIS/Cofins nas vendas realizadas pela
Recorrente), prossiga na análise do litígio, proferindo novo Despacho Decisório, determinando,
se outro óbice não houver, o quantum a ser restituído.

(documento assinado digitalmente)
Charles Mayer de Castro Souza

Fl. 418
DF CARF MF
Documento nato-digital